Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. ALIMENTOS. ATIVIDADES ECONÔMICAS E EMPRESARIAIS. RENDA PASSIVA. SUFICIÊNCIA. DESEMPREGO. OBRIGAÇÃO IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. AFASTAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Auferindo o genitor valores decorrentes de suas diversas atividades econômicas e empresariais, bem como de renda passiva, suficientes para arcar com os valores fixados na sentença a título de alimentos, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Tendo o réu ficado desempregado, quando o empregador fornecia plano de saúde para o empregado e seus filhos, necessário afastar da condenação a obrigação de fornecimento da utilidade aos filhos.
4. Nos termos do art. 86, do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.